Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0740725-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: H. D. T. C., BIANCA DE TORRES PEIXOTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (id 41798888) impetrado por H. D. T. C., representada por sua genitora BIANCA DE TORRES PEIXOTO, em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na recusa de realização imediata do exame Ecocardiograma para a impetrante. Por meio da decisão de id 41821323, datada de 30 de novembro de 2022, o Desembargador Relator, James Eduardo Oliveira, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Esses requisitos se fazem presentes no caso dos autos. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado por contingências orçamentárias ou administrativas. Segundo o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Sob essa perspectiva constitucional, o direito à saúde pode ser visualizado sob os ângulos coletivo e individual, na medida em que, conquanto seja direito público subjetivo, deve ser assegurado por meio de políticas sociais e econômicas de cunho universal. A propósito, explana Gilmar Ferreira Mendes: “Não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde (Curso de Direito Constitucional, 7a ed., Saraiva, p. 697).” Dentro dessa moldura constitucional, se existe prescrição médica para a realização de exame urgente em recém-nascido, que aguarda por sua realização desde o nascimento, sem êxito, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. Estando em risco a própria vida, o aspecto individual do direito à saúde sobrepõe-se ao aspecto coletivo, já que em situações dessa natureza não há como estabelecer ponderações que possam resguardar minimamente o direito individual à vida e à saúde. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do estado e do município providenciá-lo. Precedentes. (AGRG no AI 550.530/PR, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.08.2012).” É de se notar que, no plano infraconstitucional, a pretensão da Impetrante está albergada no artigo 24 da Lei 8.080/1990, segundo o qual, "quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada". Comparecem relevantes, portanto, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém do iminente risco de morte atestado no relatório médico de fl. 1 ID 41798892. Forte nessas razões, concedo a medida liminar pleiteada para determinar que a autoridade coatora promova a imediata realização do exame Ecocardiograma em unidade de saúde pública ou particular, que atenda às necessidades clínicas do caso em questão, sob as penas da lei. Em petição de id 41910853, a impetrante informa que, até o momento, a decisão liminar não foi cumprida e que houve agravamento de seu estado de saúde, razão pela qual adita o pedido do writ para que o Governo do Distrito Federal seja compelido a transferi-la para hospital apto à realização de cirurgia cardíaca, da rede pública ou privada, às expensas do Poder Público, de modo a garantir que não haja interrupção do tratamento necessário. É o relatório. DECIDO. No caso em exame, trata-se, em verdade, de extensão do pedido inicial, decorrente da mesma causa de pedir, em razão de alteração superveniente do estado de saúde da impetrante. Nesse sentido, o relatório médico de id 41910855 aponta inequivocamente a necessidade de a impetrante ser transferida para hospital com suporte de cirurgia cardíaca, tendo em vista seu "gravíssimo estado geral, com risco iminente de óbito". Dessa forma, presentes as mesmas razões que levaram o Relator natural a conceder a medida liminar, adoto-as como razão de decidir, e DETERMINO que o impetrado promova imediatamente a transferência de H. D. T. C. para hospital com suporte de cirurgia cardíaca, da rede pública ou privada, às expensas do Poder Público, bem como garanta a continuidade de seu tratamento pelo tempo necessário. Concedo força de mandado à presente decisão. Brasília, 03 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista